Tribunal: TJDFT
Processo: 0700241-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0700241-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA DESPACHO 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião contra o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declinou de sua competência para processar e julgar a execução de título extrajudicial n. 0746452-18.2024.8.07.0001. É o relato do necessário. 2. O art. 953, parágrafo único, do CPC determina que “o ofício e a petição serão instruídos com os documentos necessários à prova do conflito”. Contudo, o ofício encaminhado apresenta apenas as decisões proferidas pelos Juízos suscitante e suscitado, o que é insuficiente para a compreensão do conflito. 3. Ante o exposto, determina-se a instrução do conflito de competência, nos termos do art. 953, parágrafo único, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora